Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721449-08.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, AMERICO YOSHIAKI TONEGI DESPACHO Autue-se o agravo de ID 18720288, interposto por AMÉRICO YOSHIAKI TONEGI. Ficam neste ato intimados BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e AMÉRICO YOSHIAKI TONEGI para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos agravos de IDs 18720288 e 19414430, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024